Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014902-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.731.151-18 (PACIENTE), FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 019.385.081-81 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014902-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE REGISTRAM INÚMERAS AÇÕES PENAIS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – PACIENTES QUE POSSUEM 37 E 32 ANOS DE IDADE, RESPECTIVAMENTE – GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA [POR VIDEOCONFERÊNCIA] PARA DATA PRÓXIMA [27.8.2020] – RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA COMARCA DE CUIABÁ DESDE 24.8.2020 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva dos agentes.

As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC 0709749-33.2020.8.07.0000)

O retorno gradual das atividades presenciais na Comarca de Cuiabá, desde 24.8.2020 [Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020], induz que não haverá demora excessiva para a conclusão da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014902-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO RIBEIRO DA SILVA e FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 606948), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) os pacientes fazem jus à aplicação das medidas cautelares alternativas, com base na Recomendação 62 do CNJ; 4) há excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes estão segregados desde 30.11.2019, sem previsão de início da instrução criminal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar as prisões preventivas dos pacientes ou substituí-las por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, em duas oportunidades.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014902-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressalta-se que o impetrante limitou-se a juntar extratos da tramitação eletrônica da ação penal.

Os pacientes foram presos em flagrante, no dia
30.11.2019
, pelo suposto cometimento de roubo majorado.

Na audiência de custódia [realizada em
1o.12.2019
], a magistrada singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude das reiterações delitivas dos pacientes, nos seguintes termos:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima.

Extrai-se das declarações dos policiais que durantes rondas, depararam-se com a vítima Adeildo e esta relatou que acabara de sofrer um roubo, sendo que foi abordado por dois suspeitos que levaram seu veículo e seus pertences.

Ato contínuo, a guarnição seguiu juntamente com a vítima e durante as diligências, se depararam com o veículo roubado e durante a abordagem fizeram a revista e encontraram uma arma municiada com o suspeito Bruno. O suspeito que conduzia o veículo foi identificado como Fábio
.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade
diante da gravidade do delito, vez que foi perpetrado com grave ameaça, bem como em concurso de pessoas.

Ressalte-se ainda que os acusados registram várias passagens criminais
. [...].

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de BRUNO RIBEIRO DA SILVA com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente BRUNO registra 7 (sete) ações penais em andamento por crimes contra o patrimônio – Códigos 412022 (roubo), 415945 (roubo), 491751 (furto), 494037 (receptação), 560560 (furto), 563294 (furto) e 559879 (receptação), todas da Comarca de Cuiabá.

Por sua vez, o paciente FÁBIO possui 3 (três) ações penais em tramitação – Códigos 451255 (roubo), 511264 (tráfico) e 560982 (receptação), todas da Comarca de Cuiabá.

O histórico criminal dos agentes demonstra que suas liberdades representam efetivo risco à garantia da ordem pública.

Com efeito, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No tocante à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, constata-se que, além de o crime imputado ser cometido com violência/grave ameaça, os pacientes FABIO e BRUNO têm 37 e 32 anos de idade, respectivamente, e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontram no denominado grupo de risco.

Nesse quadro, a alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
, consoante orientação do STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade aos pacientes com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Aplicável o seguinte julgado do STJ:

“Quanto ao argumento relativo à pandemia causada pelo Coronavírus, não foi trazido aos autos nenhum elemento concreto que permita a conclusão de que o recorrente integra unidade de risco ou de que a saúde dele esteja em risco, caso permaneça preso cautelarmente. A defesa também não trouxe nenhum elemento a evidenciar que o acusado esteja com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.
Apenas pleiteou, genericamente, que fosse revogada a sua custódia preventiva em razão da pandemia
.”
(AgRg no RHC 127.821/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 01/07/2020)

Em relação ao excesso de prazo, os pacientes foram presos no dia
30.11.2019
e, após o recebimento da denúncia [em
19.12.2020
], a resposta à acusação foi apreciada pela juíza da causa no dia
3.2.2020,
oportunidade em que a audiência de instrução foi designada para o dia
30.3.2020
.

Procedidas as intimações das partes e testemunhas sobre a designação da audiência, a magistrada singular, no dia
18.3.2020
, revisou a necessidade das prisões preventivas – conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal –, entendendo pela manutenção das segregações cautelares, bem como suspendeu a audiência instrutória anteriormente designada, nos termos do artigo 10, III, da Portaria-Conjunta n. 247, da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas informações complementares prestadas em
31.7.2020
, a autoridade coatora informou que, durante esse período, não foi possível implementar as audiências por meio do sistema de videoconferência, justificando que:
1)

“quase cem por cento dos processos existentes na 6a Vara Criminal de Cuiabá são físicos, os poucos virtuais foram digitalizados após o início da Pandemia”
;
2)

“desde a data de 20/03/2020, com a edição da Portaria 249/2020, a entrada no Fórum de Cuiabá foi restringida, limitada a um servidor e mediante autorização expressa do Diretor”
;
3)

“com a publicação das portarias 399 e 400/2020, aliadas ao Decreto Municipal no 7970/20, o acesso dos magistrados e demais servidores às dependências dos fóruns foi terminantemente proibido”
, sendo
“que esta restrição perdura até o presente momento”
;
4)

“como os processos pendentes de realização de audiência tratam-se de processos físicos que ainda necessitam de digitalização, considerando que os servidores do judiciário”
ainda
“estão impossibilitados de ingressar livremente nas dependências do Fórum, infelizmente, ainda não conseguimos cumprir as medidas determinadas pelo Provimento 15/2020”
.

Desse modo, embora os pacientes entejam segregados desde
30.11.2020
, não se identifica negligência, desídia ou descaso da juíza da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, mas a um fenômeno de pandemia que, além de suspender os atos processuais presenciais, ultrapassam a normalidade.

Destacam-se os seguintes julgados do STJ e do TJDFT:

“Eventual retardo na conclusão da instrução criminal deva ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos, na espécie, a audiência de instrução e julgamento (...) foi suspensa, segundo a Juíza que conduz o processo, em razão da pandemia da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal.”
(STJ, HC 580.435/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 12/08/2020)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 28.5.2020)

Ademais, em consulta ao sistema deste Tribunal, constata-se que, após as informações prestadas neste HC, o processo passou a tramitar virtualmente e a autoridade coatora, em
18.8.2020
, redesignou a audiência de instrução e julgamento – por videoconferência – para o dia
27.8.2020
, às 9hs, ou seja, em 2 (dois) dias, a contar desta data da sessão de julgamento [25.7.2020].

De mais a mais, com o retorno gradual das atividades presenciais na Comarca de Cuiabá desde
24.8.2020
[Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020], não haverá, em tese, demora excessiva para a conclusão da instrução processual.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020